Tribunal: TCU
Processo: 024.015/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, diante da impugnação dos dispêndios realizados em convênio destinado à realização do projeto intitulado Festividades de Santos Reis, no município de Camutanga/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 46/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa diante da impugnação dos dispêndios no Convênio 917/2007, destinado à realização do projeto intitulado "Festividades de Santos Reis", no município de Camutanga/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 46/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. informar à Procuradoria da República em Pernambuco, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o presente processo.